Tribunal: TJSP
Processo: 4020868-26.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4020868-26.2013.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado FRANCISCO LAUDI
DUARTE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4020868-26.2013.8.26.0114/50001 - Voto 23949 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 4020868-26.2013.8.26.0114/50001
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: FRANCISCO LAUDI DUARTE DE OLIVEIRA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida
- EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO
ITAUCARD S/A contra o v. acórdão de fls. 293/296, que retratou, em parte, o
decidido no recurso de apelo e respectivos embargos declaratórios, para
reconhecer a abusividade das cobranças relativas ao “seguro de proteção
financeira”, com a conseguinte devolução dos valores indevidamente
cobrados.
Insurge-se o embargante, defendendo, em suma, que a
contratação do seguro foi facultada ao embargado, que tinha liberdade de
contratar o financiamento, sem o respectivo seguro.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4020868-26.2013.8.26.0114/50001 - Voto 23949 NS
3
ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pelo embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento da matéria, por lhe ser desfavorável.
Entretanto, os embargos de declaração não se destinam a
essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
E, conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade
quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele
defendido pela parte. Portanto, não cabe confundir omissão,
contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao sustentado
pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS rel. Min. Luís Felipe Salomão
4a Turma DJe 22.10.2013).
Com efeito, há desenvolvimento suficiente das razões
que levaram ao resultado do recurso, asseverando a Turma Julgadora que:
“em que pese a inclusão de tal seguro nos contratos bancários não seja vedada - e
que em alguns casos a contratação seja até optativa - o fato é que não é assegurada a
liberdade de escolha quanto à outra contratante, sendo usualmente condicionada a
“contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.” (Recurso Especial no 1639259/SP)” (fls.
295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4020868-26.2013.8.26.0114/50001 - Voto 23949 NS
4
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art.
1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Na hipótese de o embargante entender que a matéria
não foi analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores,
não podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos desfavoravelmente a ele, na tentativa de modificar o conteúdo do
julgado. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator